Tribunal: TJMT
Processo: 1021033-79.2019.8.11.0002
Relator(a): MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-07-02
Data de publicação: 2025-07-14

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1021033-79.2019.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Fornecimento de Energia Elétrica]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). TATIANE COLOMBO]

Parte(s):

[TANIA VERAO - CPF: 667.792.431-91 (APELANTE), JUCIEL FERREIRA MIRANDA - CPF: 655.624.371-04 (ADVOGADO), ENERGISA S/A - CNPJ: 00.864.214/0001-06 (APELANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), ENERGISA S/A - CNPJ: 00.864.214/0001-06 (APELADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), TANIA VERAO - CPF: 667.792.431-91 (APELADO), JUCIEL FERREIRA MIRANDA - CPF: 655.624.371-04 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

E M E N T A

RECURSO
S
DE APELAÇÃO CÍVEL –
Ação de Obrigação de Fazer c/c Danos Morais

–

PARCIAL
PROCEDÊ
N
CIA

–

SUSPENSÃO DE ENERGIA ELÉTRICA – CORTE REALIZADO ANTES DO PRAZO LEGAL DE 60 DIAS DO REAVISO – LEI ESTADUAL Nº 6.942/1997 – DANO MORAL – OCORRÊNCIA – REDUÇÃO DO
QUANTUM
INDENIZATÓRIO – PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE – HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS FIXADOS EM 20% SOBRE A CONDENAÇÃO – MANUTENÇÃO –
RECURSO DA REQUERIDA PARCIALMENTE PROVIDO – RECURSO DA PARTE AUTORA DESPROVIDO
.

1. A suspensão indevida do fornecimento de energia elétrica, em desatenção ao prazo mínimo legal de 60 (sessenta) dias do reaviso estabelecido na Lei Estadual nº 6.942/1997, mesmo
diante de inadimplência do consumidor, configura ato ilícito e enseja reparação por danos morais.

2. C
onsiderando que a interrupção perdurou por poucas horas no mesmo dia, impõe-se a readequação do valor fixado a título de indenização, observando-se os princípios da proporcionalidade e razoabilidade.

3.
Mantida a verba honorária em 20% sobre o valor da condenação, conforme §2º do art. 85 do CPC
/15
.

4. Recurso da autora desprovido. Recurso da requerida parcialmente
provido.
-

R E L A T Ó R I O

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL Nº 1021033-79.2019.8.11.0002 – COMARCA DE
VÁRZEA GRANDE/MT

APELANTE:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.

TANIA VERAO

APELADO:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.

TANIA VERAO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de
R
ecurso
s
de Apelação Cível interposto
s
por
ENERGISA MATO GROSSO – DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.
e

TANIA VERAO
,

em face da
sentença
que,
na
Ação de Obrigação de Fazer c/c Danos Morais
,
julgou parcialmente procedente s o s pedido s inicia is para condenar
a requerida a pagar a título de indenização por danos morais sofridos pela parte autora, a importância de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), corrigidos monetariamente da sentença e acrescido de juros legais desde a citação
, conforme
ID
287913959
.

Ao final
,
condenou
a requerida ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios, fixados em 20% sobre o valor atualizado da condenação
(art. 85, § 2º do CPC).

Em síntese, sustenta a
apelante
,
ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
, que no caso dos autos não há o que se falar em danos morais, visto que resta caracterizada a
ausência de conduta ilícita da requerida, uma vez que não há qualquer elemento de prova nos autos que demonstre ofensa à honra subjetiva da parte autora.

Aduz que
a suspensão do fornecimento foi precedida de reaviso e que a autora é devedora contumaz, o que afasta a alegação de surpresa ou sofrimento moral.

Defende, assim, a inexistência de danos morais, visto que ausente a responsabilidade da apelante no fato gerador da lide. Caso haja entendimento diverso, requer a redução do
quantum
indenizatório, atendendo aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade
, considerando que a interrupção durou apenas algumas horas no mesmo dia (30/12/2019).

Por fim, requer o provimento do recurso com a reforma da sentença, para afastar a indenização por dano moral, alternativamente, a redução do valor.

Contrarrazões juntadas no ID
287913982
,
pelo
desprovimento do recurso.

Por sua vez,
TANIA VERAO
,
interpõe recurso limitado à majoração dos honorários sucumbenciais, requerendo que sejam fixados sobre o valor da causa e não sobre a condenação, ao argumento de que os 20% sobre R$ 5.000,00 (R$ 1.000,00) são ínfimos, considerando a duração da lide (4 anos) e o trabalho despendido.

Assim,
requer
o provimento integral das
razões do apelo
.

Contrarrazões
pelo desprovimento

(
ID
287913988)
.

É o
relatório.
-

V O T O R E L A T O R

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL Nº 1021033-79.2019.8.11.0002 – COMARCA DE VÁRZEA GRANDE/MT

APELANTE:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.

TANIA VERAO

APELADO:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.

TANIA VERAO

V O T O

EXMO. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Extrai-se da petição inicial que a
parte
autora
,
é titular da unidade consumidora nº 6/370054-9 e teve o fornecimento de energia elétrica suspenso em 30/12/2019, pela requerida, sob alegação de inadimplência da fatura com vencimento em 08/12/2019 (referente ao mês 11/2019).

Aduziu que não recebeu a referida fatura, motivo pelo
qual não realizou o pagamento. Tão logo teve ciência da suspensão, dirigiu-se à agência da concessionária, solicitou a segunda via do boleto e quitou o débito no mesmo dia da interrupção, em 30/12/2019, às 14h00, sendo que o corte havia ocorrido às 10h21 da mesma data.

Alegou
que o corte foi efetuado sem aviso prévio e em desacordo com a legislação estadual, especialmente o artigo 2º da Lei Estadual nº 6.942/1997, que exige prazo mínimo de 60 (sessenta) dias do reaviso para a suspensão do serviço,
assim,
ingressou com a presente ação, pleiteando indenização por danos morais, além da concessão de tutela de urgência para religação imediata da energia.

Ao apreciar o feito,
o
magistrad
o
singular
Dr.
André Mauricio Lopes Prioli
,
julgou
parcialmente
procedente o pedido formulado na inicial, conforme relatado.

Contra a referida sentença fo
ram
interposto
s
os presentes recursos.

Pois bem.

No caso
sub judice
, inconteste a relação de consumo existente entre as partes, conforme dispõe os artigos 2º e 3º do Código de Defesa do Consumidor.

Salienta-se que a apelante
/requerida
se enquadra como fornecedora de serviços, respondendo pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos seus serviços, consoante o artigo 14 do CDC.

Consoante se sabe, um dos requisitos primordiais para ensejar o dever de indenizar requer a demonstração do dano e o nexo causal, sem os quais o pedido estará fadado à improcedência.

Cinge-se a questão em saber se
é devida à parte autora
indenização por danos morais em razão da suspensão indevida do fornecimento de energia elétrica realizada pela concessionária requerida, motivada por inadimplência de fatura cujo pagamento foi
realizado
no mesmo dia da interrupção, após a efetivação do corte.

Da análise detida dos autos, verifica-se que a própria requerida reconhece que o corte ocorreu em 30/12/2019, às 10h21, e que a fatura em atraso, vencida em 08/12/2019, foi quitada pela autora às 14h00 da mesma data
(ID 287913893 e 287913895)
. Não se discute, portanto, a existência do débito, tampouco o pagamento realizado.

A
ssim, a
controvérsia recai sobre a legalidade do ato de suspensão do serviço essencial, à luz da legislação estadual vigente.

Consoante bem delineado na sentença, a interrupção do fornecimento se deu antes do transcurso do prazo de 60 (sessenta) dias previsto no artigo 2º da Lei Estadual nº 6.942/1997, contado a partir do reaviso contido na fatura de dezembro/2019.
Vejamos:

“
Art. 2º A efetuação dos cortes no fornecimento de água e luz, ressalvado o disposto no Artigo 1° da presente lei, só se dará após notificação expressa por parte da empresa credora ou sem representante legalmente constituído com um mínimo de 60 (sessenta) dias de antecedência.”

S
endo assim, a medida adotada pela requerida encontra-se em descompasso com a legislação local aplicável, caracterizando-se como ato ilícito apto a ensejar reparação por dano moral.

O fornecimento de energia elétrica ostenta natureza de serviço público essencial, cujo funcionamento contínuo se impõe à concessionária prestadora, salvo por motivo legítimo e precedido do rito
legal adequado. A inobservância das formalidades legais, especialmente em relação ao prazo mínimo entre o reaviso e a efetiva suspensão, revela abuso de direito por parte da fornecedora, e, como tal, configura afronta aos direitos básicos do consumidor.

Destarte, não há dúvida de que a
concessionária/
apelante

não se desincumbiu de seu ônus probatório, uma vez que além de não demonstrar qualquer hipótese de excludente de responsabilidade, nos termos do art. 14, § 3º, inciso II, do CDC, ante a inexistência de qualquer débito, bem como não comprovou qualquer fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da
autora
, nos termos do art. 373, inciso II, do CPC/15.

Tal fato restou incontroverso nos autos, de acordo com
a sentença d
o
magistrad
o

singular, conforme fragmento abaixo:

“[...]

Atento ao feito, verifico que é fato incontroverso que o corte ocorreu em razão

de fatura 11/2019 inadimplida e após 22 (vinte e dois) dias do seu vencimento.

Isto posto, em que pese a inadimplência confessa da autora, fato é que a

Concessionária deixou de observar a legislação estadual, que prevê a suspensão do fornecimento do serviço

de água e energia somente poderá ocorrer após 60 (sessenta) dias do reaviso (artigo 2.º da Lei Estadual n.º

6.942 de 1997).

Necessário ressaltar que, o serviço prestado pela empresa é classificado como

essencial, de modo que, toda interpretação da Lei deve ser mais favorável ao consumidor, inclusive porque a

suspensão ocorreu em véspera da virada do ano, data esta festiva e próxima ao feriado do dia 01/01/2020.
”
(ID
287913959
, p.
3
) (
g.n
.)

Dessa forma, certo é que ficou comprovado nos autos que a conduta adotada pela concessionária/
apelante
resulta na existência de ato ilícito a ensejar reparação por danos morais.

A propósito:

“PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. INSCRIÇÃO DO NOME DO CONSUMIDOR NO CADASTRO DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. RESPONSABILIDADE CIVIL. DANO MORAL IN RE IPSA. PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE. REEXAME DO CONTEXTO FÁTICO-PROBATÓRIO. SÚMULA 7/STJ. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL. ALÍNEA "C". NÃO DEMONSTRAÇÃO DA DIVERGÊNCIA.

1. [...] Sua cobrança, pois, era indevida, não havendo que se falar em exercício regular de direito para justificar o ato da ré. E, ainda que fosse verdadeira a versão fática da ré, nada demonstra que o apontamento que fez tem origem em serviço efetivamente prestado.

Haveria, assim, ao menos violação do dever de lealdade e probidade decorrente da boa-fé objetiva (art. 422 do CC), configurando ilícito contratual e impondo-se à ré o dever de reparar os danos causados à autora. Como se vê, a ré deve mesmo ressarcir os danos suportados pela autora, pois ilegítima a inscrição do nome desta nos cadastros dos órgãos de proteção ao crédito. (...) 2.3. Dano moral, exatamente porque moral, não se
demonstra nem se comprova, mas se afere segundo o senso comum do homem médio. Resulta por si mesmo da ação ou omissão culposa, in
re

ipsa
, porque se traduz em dor, física ou psicológica, em constrangimento, em sentimento de reprovação, em lesão e em ofensa ao conceito social, à honra, à dignidade. (...) Ainda que se abstraia a
idéia
de produzir no causador do mal um impacto bastante para dissuadi-lo de igual e novo atentado, persiste a necessidade da reparação pecuniária, como medida apta a compensar a sensação de dor do ofendido com uma sensação agradável em contrário, a ponto de a paga em dinheiro representar-lhe uma satisfação, moral ou psicológica, capaz de neutralizar ou remediar o sofrimento impingido".

2. [...]
3. A jurisprudência do STJ é consolidada no sentido de que o dano moral, oriundo de inscrição ou manutenção indevida em cadastro de inadimplentes ou protesto indevido, prescinde de prova, configurando-se in
re

ipsa
, visto que é presumido e decorre da própria ilicitude do fato.

4. [...] 7. Agravo conhecido para não se conhecer do Recurso Especial.”
(
AREsp
1352845/SP, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 07/11/2019,
DJe
19/12/2019) (
g.n
.)

Desse modo, deve ser mantida a condenação por danos morais imposta pela sentença de primeiro grau, uma vez que restou comprovada a suspensão indevida do fornecimento de energia elétrica pela concessionária, em desrespeito ao prazo mínimo legal previsto no artigo 2º da Lei Estadual nº 6.942/1997
.

No tocante ao valor da condenação, é sabido que o
quantum
indenizatório deve ser estipulado como penalidade ao caráter da conduta, sem imputar valores abusivos que incentivem a indústria do dano moral ou representem enriquecimento sem causa. Enfim, deve observar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

Diante desse contexto fático, entendo que o valor fixado na origem, no montante de R$ 5.000,00, embora legítimo no reconhecimento do dano, revela-se excessivo à luz da
curta duração da interrupção do fornecimento de energia, que perdurou por poucas horas no mesmo dia
.

Portanto, evidenciada a desídia da apelante/requerida ao promover a suspensão indevida do serviço essencial, bem como os transtornos suportados
pela
consumidora, considerando o grau de culpa da concessionária e a capacidade socioeconômica das partes, mostra-se necessário readequar a indenização fixada, a fim de melhor atender aos princípios da razoabilidade, da proporcionalidade e da vedação ao enriquecimento sem causa.

Assim, reduzo o valor da indenização por danos morais para R$
1.500
,00 (
mil e quinhentos
reais),
a fim de melhor atender os princípios supramencionados.

A propósito:

“AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO C/C DANO MORAL – ENERGIA ELÉTRICA – DÉBITO APURADO UNILATERALMENTE PELA CONCESSIONÁRIA – COBRANÇA IRREGULAR – OFENSA AO CONTRADITÓTIO E AMPLA DEFESA – NEGATIVAÇÃO INDEVIDA - QUANTUM ARBITRADO – VALOR JUSTO E ADEQUADO – SENTENÇA MANTIDA – HONORÁRIO RECURSAL – RECURSO
DESPROVIDO.

[...]
A cobrança indevida, acrescida de inscrição do nome da consumidora nos órgãos de proteção ao crédito, configura o dano moral.

O arbitramento do valor da indenização decorrente de dano moral deve ser feito de acordo com os aspectos do caso, sempre com bom senso, moderação e razoabilidade, atentando-se à proporcionalidade com relação ao grau de culpa, extensão e repercussão dos danos e à capacidade econômica das partes, devendo ser mantido o valor arbitrado na sentença, quando se apresenta consentâneo com a realidade do caso concreto.”
(N.U 1008772-28.2020.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 22/02/2023,
Publicado
no DJE 02/03/2023) (
g.n
.)

Por fim, quanto ao pleito recursal da autora, o qual busca a majoração da verba honorária sucumbencial para base de cálculo sobre o valor da causa,
este
não comporta acolhida. A sentença fixou os honorários advocatícios no percentual máximo previsto em lei (20%), incidente sobre o valor da condenação, em estrita observância ao §2º do art. 85 do CPC, que estabelece essa base como regra quando o valor da condenação é certo e determinado, como no caso dos autos. Inexistente fundamento legal ou fático a justificar a revisão pretendida.

Ante o exposto,
dou parcial provimento
ao recurso da concessionária/requerida
para reformar o ato sentencial tão somente para a redução do valor indenizatório dos danos morais para R$
1.500
,00 (
mil e
quinhentos
reais).

Ainda,
nego provimento
ao recurso da parte autora
.

É como
voto.
-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/07/2025